Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-88.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CABIMENTO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO. ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. REINQUIRIÇÃO DA VÍTIMA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. FATO NOVO. POSSIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA PARA PROPOSITURA DE REVISÃO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em interpretação extensiva do art. 581, inciso I, do Código de Processo Penal, admite-se a interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que indeferiu pedido de justificação criminal. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Tendo em vista que a revisão criminal não comporta dilação probatória, deve o condenado valer-se da Ação de Justificação para a produção da nova prova necessária para embasar o pedido revisional.
3. Eventual retratação da vítima constitui prova substancialmente nova, o que autoriza sua nova oitiva. 3.1. Do mesmo modo, mostra-se razoável o deferimento da justificação criminal para oitiva de testemunhas, garantindo-se ao recorrente a possibilidade de produção dessa prova para atingir a finalidade a que se destina, e consagrando-se, assim, o direito à ampla defesa e o princípio da verdade real. Precedente.
4. A análise da relevância da prova pretendida é afeta ao mérito da revisão criminal, devendo ser apreciada pelo órgão jurisdicional competente para o julgamento da referida ação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.